Tribunal: TJDFT
Processo: 0706971-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PARTE DOS RENDIMENTOS DA PARTE AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, NCPC. DÉBITO DECORRENTE DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS). INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. NÃO INCLUSÃO DENTRE AS EXCEÇÕES LEGAIS. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. STJ. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. ANÁLISE DOS AUTOS. EXTRATO BANCÁRIO. ELEMENTOS INSUFICIENTES. CITAÇÃO POR EDITAL. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO.

1. O vício da omissão deve ser considerado quando o juiz ou tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria pronunciar-se. Isto não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos, mesmo sob a perspectiva do Novo Código de Processo Civil, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, desde que sejam apreciadas as teses capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

2. Tem-se, destarte, por não fundamentada a decisão, nos termos do art. 489, §1o, do Código de Processo Civil, dentre outras hipóteses, o decisum que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotado pelo julgador” (inciso IV), ou então o julgado que deixa de “seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento” (inciso VI).

3. Mesmo considerando a remuneração líquida da devedora informada na ficha de remuneração constante nos autos e mencionada no relatório do acórdão, certo é que, tal como firmado no acórdão embargado, tendo em vista a citação por edital da parte devedora, não há nos autos qualquer outro elemento mínimo capaz de conduzir a uma conclusão segura no sentido de que a penhora do salário da agravada/embargada, ainda que parcial, não implicará prejuízo a sua subsistência mínima e a sua dignidade e do seu núcleo familiar.

5. Percebe-se, portanto, que a intenção da embargante é provocar um novo julgamento da causa, de modo a fazer prevalecer a sua tese a respeito do ponto em discussão, o que, como é sabido, não é possível na via estreita dos aclaratórios, devendo se valer do instrumento processual adequado caso entenda ter havido erro no julgamento.

6. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.